Tribunal: TJDFT
Processo: 0736807-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO PRODUTO DA ARREMATAÇÃO DETERMINADA POR JUÍZO TRABALHISTA. CONSTRIÇÃO QUE DEVE SER IMPUGNADA EM SEDE ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DO LEVANTAMENTO DO VALOR RESPECTIVO PELO EXEQUENTE.

I. Não padece de ilegalidade decisão proferida no cumprimento de sentença que se limita a operacionalizar penhora de parte do produto da arrematação determinada por juízo trabalhista.

II. Se o exequente entende que o produto da arrematação deve ser inteiramente destinado à satisfação do seu crédito, deve investir contra a decisão judicial que determinou a penhora de parte do valor respectivo em sede própria.

III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.